Tribunal: TJMT
Processo: 1026235-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIETÁRIO DE LOTE ADQUIRIDO EM 1996. ESCRITURA NÃO FOI REGISTRADA À ÉPOCA. CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE LOTE DISTINTO E REALIZADA POSTERIOR À ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DUPLICIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE. INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Reconhecida a posse anterior e a validade da escritura pública apresentada pelo embargante, deve ser aplicado o princípio da prioridade registral. 2- Os artigos 182 a 186 da Lei 6.015/73 estabelecem as bases legais para o princípio da prioridade no sistema registral brasileiro. Esses dispositivos legais determinam que, em casos de duplicidade de registros, deve-se considerar válido o registro mais antigo, desconsiderando-se o posterior. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026235-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 284.716.871-00 (RECORRIDO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), MARCIO JOSE PEREIRA - CPF: 020.764.578-79 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARTINS - CPF: 009.688.571-83 (RECORRENTE), HAYDE MARTINS RODRIGUES - CPF: 689.935.011-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024